Tribunal: TJMT
Processo: 0024843-35.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0024843-35.2014.8.11.0041.
APELANTE: GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
APELADA: ANA PAULA FRANCIS DE AZEVEDO.
Vistos.
Em atenção ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a parte recorrente para, querendo, no prazo legal previsto no art. 79-B, § 1o, do RI-TJMT, comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária vindicada, com a juntada do extrato de movimentação bancária “ativa” dos últimos 05 meses e do relatório de faturamento/balancete contábil para o mesmo período, além dos documentos que reputar necessários a evidenciar a alegada situação de hipossuficiência de recursos financeiros.
Às providências.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator